Tribunal: TJPA
Processo: 0802147-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802147-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA MARIA PIMENTA

AGRAVADO: HEBER TORRES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vânia Maria Pimenta contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença nº 0000330-20.2009.8.14.0065, que considerou desnecessária a intimação pessoal do devedor para a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) e afastou a incidência de juros sobre a referida penalidade, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de astreintes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 410/STJ, estabelece que a intimação pessoal do devedor é condição necessária para a exigibilidade das astreintes, entendimento que permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/2015.

A decisão agravada contrariou esse entendimento, razão pela qual deve ser reformada apenas nesse ponto, reconhecendo-se a necessidade de intimação pessoal da parte executada antes da cobrança das multas cominatórias.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a juntar declaração de isenção de imposto de renda sem demonstrar despesas mensais, rendimentos, ou outros elementos concretos que evidenciem sua incapacidade de arcar com os custos processuais.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira (juris tantum) pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade econômica, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da ausência de comprovação mínima dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige demonstração concreta da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de documentação comprobatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 932, VIII; Regimento Interno TJE-PA, art. 133, XII, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; AgInt no REsp 2.019.457/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.03.2023; AgInt nos EDcl no REsp 1834125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, REsp 2099194, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ 12.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Vania Maria Pimenta, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000330-20.2009.8.14.0065, que, segundo a insurgente, reconheceu a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por obrigação de fazer, independentemente de prévia intimação pessoal da devedora, e ainda considerou a incidência de juros sobre referida multa, bem como a validade de multa por litigância de má-fé.

A agravante alega, em síntese, que a decisão combatida contrariou a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 410/STJ, ao reconhecer a exigibilidade de multa por obrigação de fazer sem prévia intimação pessoal da parte devedora. Ademais, o juízo teria sido omisso ao apreciar a tese de inexigibilidade de juros sobre as astreintes, em violação ao art. 525, §5º, do CPC, pois bastaria que uma das hipóteses legais estivesse preenchida para configurar impugnação válida

Ademais, sustenta que a multa por litigância de má-fé decorre do descumprimento da obrigação de fazer que, por sua vez, está fundada em obrigação cujo cumprimento depende da presença do próprio exequente.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para declarar a inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal declarar a nulidade da multa por litigância de má-fé; e afastar a incidência de juros sobre as astreintes, caso mantida sua exigibilidade.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 25894738, na qual foi arguida em sede de preliminar a ocorrência de preclusão consumativa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à necessidade ou não de intimação pessoal da parte executada para cobrança da multa por obrigação de fazer (astreintes), bem como à incidência de juros sobre referida penalidade e à multa por litigância de má-fé imposta à agravante.

Preliminarmente, alega o recorrido, em contrarrazões, que a Agravante incorreu em preclusão consumativa, por ter deixado de impugnar tempestivamente a decisão que fixou a multa cominatória (astreintes), ainda no ano de 2018. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que as astreintes não fazem coisa julgada material, nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DAS ASTREINTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 3. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético, não constituindo erro de cálculo a adoção de termo inicial da multa cominatória diverso daquele que a parte entende ser o mais correto. 4. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 5. Diante da peculiar natureza da multa cominatória, que nunca transita em julgado, é possível avaliar, no momento de aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da medida, se houve ou não o descumprimento da ordem judicial imposta. 6. Hipótese em que a pretensão dos exequentes, de vultoso valor, não tem o mínimo lastro no título executivo judicial, que se limitou a impor à instituição financeira recorrente duas obrigações (de não fazer): a) impossibilidade de promover a execução extrajudicial do imóvel ou qualquer outra medida coercitiva não judicial e b) proibição de incluir o nome dos autores em cadastros restritivos de crédito ou listas de inadimplentes . 7. Ainda que não se possa sustentar a inexigibilidade do título como matéria de defesa, haja vista a preclusão consumativa, inexiste óbice ao afastamento da multa cominatória na hipótese em que o provimento jurisdicional antecipatório nada dispôs acerca de eventual dever de manter benefícios de conta-corrente (cheque especial) em favor dos autores/exequentes. 8. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1881709 RJ 2019/0285598-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Portanto,
a multa cominatória pode ser rediscutida a qualquer tempo
, até o início da sua execução. Dessa forma,
rejeito a preliminar de preclusão no que se refere à exigibilidade das astreintes.

Acerca da matéria, merece destaque o texto da Súmula 410, do STJ:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

Quanto a aplicação da referida súmula, a Corte Cidadã reiterou que, para exigência de astreintes, a intimação pessoal do devedor é imprescindível. Nessa direção, colaciono os julgados do C. STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ALEGADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015.

Destaque-se que a intimação do patrono da parte não supre essa necessidade.

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.019.457/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). 2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834125 AM 2019/0253891-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Portanto, acerca da matéria, é pacífico o posicionamento acerca da matéria: “O entendimento estabelecido neste Tribunal é de que a intimação pessoal do devedor é necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição da Lei 11.232/2005” (STJ - REsp: 2099194, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/11/2024).

Destaco do entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – CASO EM QUE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO IMPÕE ORIGAÇÃO DE FAZER – SÚMULA 410 DO STJ – APLICABILIDADE – QUESTÃO DIRIMIDA PELA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL CIDADÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808791-94.2019.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. COBRANÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. EFICÁCIA. OBSTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer - Inteligência da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810550-93.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Verifica-se que a decisão agravada não observou o entendimento pacificado sobre a necessidade de intimação pessoal do executado antes da cobrança das astreintes, razão pela qual deve ser reformada nesse ponto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a necessidade de intimação pessoal da executada como pressuposto para a exigibilidade da multa cominatória, declarando sua inexigibilidade até a devida intimação.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025